Tribunal: STF
Processo: ARE 983867
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo contra decisão em que não se admitiu o processamento do recurso extraordinário na origem. Fundamentos. Ausência de impugnação. Administrativo. Servidor Militar. Reajustes setoriais de vencimentos. Possibilidade. Isonomia e revisão geral anual. Não violação. Precedentes. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que devem ser impugnados, na petição do agravo, todos os fundamentos da decisão de inadmissão do apelo extremo. 



    2. É possível a concessão de reajustes setoriais de vencimentos, com a finalidade de corrigir desvirtuamentos salariais verificados no serviço público, sem que isso implique violação dos princípios da isonomia e da revisão geral anual. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.